Tribunal: TJMT
Processo: 1011960-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011960-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Águas Públicas, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA – PROTEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NASCENTES DO RIO PARAGUAI – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Inteligência do artigo 1o, §3o, da Lei Federal no 8.437/92.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no
1000934-79.2019.8.11.0005
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de compelir a Consema, a regulamentar a contribuição financeira para a proteção e implementação da Área de Proteção Ambiental, prevista na Lei Estadual no 9.502/2011.

Sustenta o Agravante que, o Decreto Estadual no 7.596/06 instituiu a Área de Proteção Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai.

Assevera que, em inspeção em usina hidrelétrica instalada nas proximidades da nascente do Rio Paraguai, verificou-se a ausência de contribuição do empreendimento com a gestão da APA.

Argumenta que, nos termos da legislação estadual, a empresa que faça uso de recursos hídricos, responsável pela geração e distribuição de energia elétrica, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da Unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica.

Afirma que, consultada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, esta se limitou a esclarecer que a lei não se encontra devidamente regulamentada.

Alega que, não obstante a promulgação da lei no ano de 2011, esta não possui eficácia, por falta de regulamentação pelo Consema.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se ao Consema que regulamente a contribuição financeira para a proteção e implementação da Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Paraguai. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões no id. 137750844.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Narra na exordial que, a Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Paraguai foi instituída pelo Decreto Estadual no 7.596/2006.

Afirma que, a Lei Estadual no 9.502/2011, que instituiu o Sistema Estadual de Unidades de Conservação, estabelece em seus artigos 50 e 51, a contribuição financeira para a proteção e implementação da Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Paraguai.

Alega que, desde 1970, existe uma usina hidrelétrica instalada a quinhentos metros da Nascente do Rio Paraguai e que referido empreendimento nunca contribuiu para a gestão da APA Nascentes do Rio Paraguai.

Aduz que, no ano de 2018 expediu notificação recomendatória ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, com a finalidade de que houvesse regulamentação específica da Lei Estadual no 9.502/2011, todavia, o órgão permaneceu inerte.

Com base nestes fundamentos, postulou pela concessão da tutela de urgência, para que o Consema elabore proposta de Resolução, para fins de regulamentação especifica da contribuição financeira para a proteção e implementação da APA Nascentes do Rio Paraguai.

Sobreveio a decisão agravada, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência.

Compulsando os autos, verifica-se que, nos termos da Lei no 9.502/2011, a empresa que faça uso de recursos hídricos, responsável pela geração e distribuição de energia elétrica, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da Unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica.

Ocorre que, conforme ressaltado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a legislação ainda carece de regulamentação.

Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, a concessão da tutela de urgência, determinando-se a regulamentação da lei implicaria em esgotamento do objeto da ação.

O artigo 1.059, do Código de Processo Civil estabelece, quando a tutela provisória é pleiteada contra a Fazenda Pública devem ser aplicados concomitantemente os comandos dos artigos 1o a 4o da Lei no 8.437/1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009.

Na vertente hipótese, os indícios apontam no sentido de que, a pretensão da parte autora/agravante encontra óbice na vedação legal prevista no artigo 1o, §3o da Lei no 8.437/92, que estabelece a impossibilidade de concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Nesse sentido já se manifestou esta e. Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1o da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos.

2 - De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

3 - Para a concessão da aposentadoria especial em antecipação de tutela, se faz necessário a necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo o Agravante indeferiu administrativamente o pedido.” (N.U 1012392-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Ademais, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente informa que, por meio da Portaria no 623/2019, instituiu grupo de trabalho para promover a regulamentação da Lei no 9.502/2011.

Assim, não se vislumbra total inércia por parte do Agravado, tampouco o risco ao resultado útil do processo, acaso a pretensão seja acolhida por ocasião da sentença.

Por esses motivos, não verificada a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, bem como ausente fundamento apto à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023